Tribunal: STF
Processo: HC 213607
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontrase devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 156.435/PA)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação, haja vista que  “no caso em lume, olvidou o juízo de piso, ao arrimar-se em impressões subjetivistas e ilações de que o acusado supostamente poderia fugir e em razão da ordem publica que deveria ser resguardada, conforme se demonstra da leitura de todo o caderno processual que segue em anexo”, bem como excesso de prazo, pois “o paciente está preso desde o dia 07 de abril de 2021, ou seja esta preso há quase um ano sem ter sua situação processual definida.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    1.1. Primeiramente, no que tange aos argumentos utilizados para manutenção da prisão preventiva, conforme consta do ato coator, o Juiz da causa ao prolatar a sentença condenatória pontuou que (grifei):



    “NEGO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, MANTENDO SUA PRISÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS do decreto de prisão preventiva anterior, sobretudo em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como por apresentar antecedentes criminais.”



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo é portador de maus antecedentes, circunstância que inclusive ensejou a valoração negativa da dosimetria da pena, e evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    2.2. Lado outro, melhor sorte não assiste a tese remanescente, relacionada à existência, in casu, de excesso de prazo. 



    Com efeito, a matéria não foi apreciada no ato coator ora vergastado, o que inviabiliza o seu conhecimento originário por essa Suprema Corte. 



    Não bastasse, à vista do marco temporal pelo impetrante reportado - prisão preventiva cumprida em 07/04/2021, sentença condenatória proferida em 28/09/2021, estando atualmente pendente apelação criminal interposta pela defesa - não antevejo a existência do alegado excesso de prazo. 



    Ao que tudo indica o feito tem sido impulsionado com regularidade, não se visualizando letargia ou retardamento processual indevido, passível de correção em sede de habeas corpus. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente